Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃ DO DETENTO. MENOR DE IDADE. PORTARIA DA VEP/DF QUE AUTORIZA A VISITAÇÃO DE FILHO MENOR. FLEXIBILIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA EM DETRIMENTO AO DIREITO DE VISITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. O art. 2o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que restringe a visita de pessoa menor de 18 (dezoito) anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, tem por escopo conciliar o direito dos presos de receber visita com o direito de proteção integral da criança/adolescente - previsto nos artigos 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e alçado a garantia constitucional (art. 227, caput, da Constituição Federal).
3. Não se revela prudente ou recomendável flexibilizar a regra no caso de a pretensa visitante, menor de idade, ser irmã do custodiado, especialmente quando não se verifica, na decisão agravada, qualquer comprometimento ao processo de ressocialização do detento, que poderá receber a visita de outras pessoas da família.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.